Tribunal: TJBA
Processo: 8002424-18.2025.8.05.0120
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PROCESSO N.º 8002424-18.2025.8.05.0120 COMARCA DE ORIGEM: ITAMARAJU CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIME – 1ª TURMA APELANTE: NAILSON DE OLIVEIRA MOURA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: ENY MAGALHÃES SILVA EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS. VALORES EM ESPÉCIE, CHEQUES E NOTAS PROMISSÓRIAS. INQUÉRITO POLICIAL QUE APURA, EM TESE, A PRÁTICA DE USURA PECUNIÁRIA OU REAL. ART. 4º, ALÍNEA “A”, DA LEI Nº 1.521/1951. DECISÃO QUE INDEFERIU A LIBERAÇÃO DOS BENS. RECURSO DEFENSIVO. PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE VINCULAÇÃO DOS VALORES À ATIVIDADE ILÍCITA INVESTIGADA. INTERESSE PROCESSUAL NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA JUDICIAL. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DA ORIGEM DOS RECURSOS E DA EXTENSÃO DOS FATOS. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 118 E 120 DO CPP. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DO DIREITO RECLAMADO. POSSIBILIDADE DE PERDIMENTO E DESTINAÇÃO À REPARAÇÃO DE EVENTUAIS VÍTIMAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os Autos da APELAÇÃO nº. 8002424-18.2025.8.05.0120, tendo NAILSON DE OLIVEIRA MOURA, como APELANTE e, na condição de APELADO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER e IMPROVER o recurso interposto, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Salvador/BA, data e horário constantes do sistema. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR